Tribunal: CARF
Processo: 15940.720051/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720051/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE SALMOURAO - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação
sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas,
apenas, as matérias de ordem pública.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre
verbas indenizatórias ou declaradas inconstitucionais; e na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720051/2013-31
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 340 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 328 e ss) que manteve os Autos de Infração referentes à glosa de
compensação e multa isolada.
Segundo o Acórdão:
Relatório
DO OBJETO
Trata-se dos Autos de Infração – AI Debcad 51.039.111-7 e 51.039.112-5, lavrados
pela Auditora-Fiscal Heloisa Helena Conde, referentes a:
Debcad 51.039.111-7 – lançamento de glosas de compensações efetuadas
indevidamente
pelo
contribuinte,
sendo:
competências
05/2010
e
07/2010
correspondente ao correto enquadramento da alíquota do SAT/RAT e 10/2011 a
12/2011 e 13/2011 decorrente da decisão desfavorável à compensação relativa a verbas
entendidas como indenizatórias ( 1/3 constitucional de férias e horas extras), no valor
de R$ 340.809,62.
Debcad 51.039.112-5 - lançamento da multa isolada prevista no § 10 do artigo 89 da
Lei n° 8.212/91 combinado com o artigo 44,1 da Lei n° 9.430/96, decorrente da
compensação indevida, informada em GFIP, no valor de R$ 253.950,96.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1 – A autuação do Município deu-se em decorrência dos valores pagos a título de horas
extras, terço constitucional de férias e primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho, anteriores ao auxílio-doença, sendo que, de acordo com jurisprudência já
pacificada e recentes decisões regionais de 1a instância da Justiça Federal, tais
remunerações têm natureza indenizatória/compensatória, de caráter eventual, assim,
vedada sua inclusão na base de cálculo para fins de contribuição previdenciária.
2 - Não compensou créditos inexistentes, sendo que os valores referem-se a tributos,
anteriormente, declarados indevidos pelo STF, com efeito erga omnes, o que subsidia a
ação do Município.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo sejam declarados nulos os autos de infração e reconhecida
como legítima a compensação realizada.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

A compensação efetuada sem amparo na legislação que cuida do assunto é indevida. É
legítima a glosa quando indevida a compensação.
MULTA ISOLADA.COMPENSAÇÃO INDEVIDA.FALSIDADE
Informação falsa prestada em GFIP acerca de compensação indevida de débitos
previdenciários é causa para o lançamento de multa isolada prevista na legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2014 - sábado (fls. 338), o
responsável solidário apresentou recurso voluntário em 29/08/2014 (fls.340 e ss), insurgindo-se,
contra o R Acórdão, ao enfoque de ser ilegítima a incidência tributária de contribuição
previdenciária sobre férias, terço constitucional, horas extras e demais verbas indenizatórias
consistentes em auxílio acidente e auxílio doença.
Afirma que estas verbas não podem ser utilizadas como base de cálculo para as
contribuições previdenciárias ante seu caráter eventual.
Que não há óbice à compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial,
ainda mais face a tributos declarados inconstitucionais.
Assinala não ter prestado informação falsa ou compensado créditos inexistentes.
Pede a declaração de nulidade e o cancelamento das autuações, a fim de
reconhecer a legitimidade da compensação de contribuições incidentes sobre verbas que não
integram o salário.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Assinalo que a alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre
verbas indenizatórias e declaradas inconstitucionais não será conhecida, na medida em que o
presente lançamento é relativo à glosa de compensação indevida de contribuições
previdenciárias, e aplicação de multa.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da
Impugnação que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

Sendo assim, a alegação foge aos contornos da presente lide administrativa, não
sendo conhecida no presente recurso.
Mas, mesmo que assim não fosse, como bem apontou o Colegiado de Piso:
O impugnante alega que os valores compensados decorrem do pagamento de
remunerações de natureza indenizatória, efetuados a título de horas extras, terço
constitucional de férias e primeiros quinze dias de afastamento do trabalho, anteriores
ao auxílio-doença, e que teve amparo na jurisprudência pacificada e em recentes
decisões regionais de 1a instância da Justiça Federal, que dão respaldo ao seu mandado
de segurança preventivo interposto junto à Vara da Justiça Federal de Tupã, processo n.
0001814-09.2011.4.03.6122, cuja sentença concedeu-lhe a segurança para suspensão da
exigibilidade.
Em princípio, verifica-se, conforme informa o Relatório Fiscal, que as glosas relativas
às competências 05/2010 e 07/2010 correspondem ao reenquadramento da alíquota do
SAT/RAT.
Quanto à compensação glosada relativa às demais competências, informa o Relatório
Fiscal que decorreu de decisão judicial desfavorável ao contribuinte, que pretendia o
reconhecimento das verbas relativas ao terço constitucional de férias e as horas extras
como indenizatórias.
Em consulta ao site do TRF-3a Região, verifica-se que o processo 2011.61.22.001814-4,
número original 0001814-09.2011.4.03.6122(mencionado pelo impugnante), encontra-
se em andamento: “CONCLUSOS AO RELATOR P/DESPACHO”, na data de
19/02/2014, conforme comprovante de fls. 326/327 (Consulta Processual).
Assim, constata-se que não há decisão definitiva a favor do contribuinte que lhe tenha
permitido efetuar compensação de contribuições previdenciárias.
Portanto, vê-se que a compensação efetuada pelo impugnante não encontra guarida na
legislação que cuida do assunto, tampouco, em qualquer decisão judicial..
Assim, mesmo que conhecida a alegação, seria indeferida.
Examinando a autuação, verifica-se que houve glosa de compensação de
contribuição previdenciária decorrente:
1 - do enquadramento equivocado da atividade preponderante do Recorrente –
GILRAT, nos meses 05/2010 e 07/2010, em razão da mudança da alíquota do SAT para 2%, a
partir de 2007;
2 – de rubricas tidas como indenizatórias ou inconstitucionais (horas extras e terço
de férias) nas competências 10/2011 a 13/2011.
A respeito da situação decorrente do enquadramento equivocado da atividade
preponderante do Recorrente, não há insurgência, de modo a restar incontroverso o lançamento
nesta parte, restando ao contencioso a discussão sobre a glosa da compensação relativa às
rubricas tidas como indenizatórias ou inconstitucionais (horas extras e terço de férias) nas
competências 10/2011 e 13/2011.
O pedido de declaração de nulidade da autuação tem caráter meritório, e será
analisado como tal.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Mérito
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

O Recorrente assinala a inaplicabilidade do art. 170-A, da CF/88, como
fundamento do lançamento.
A respeito do presente lançamento, o Colegiado de Piso assinalou que:
Em consulta ao site do TRF-3a Região, verifica-se que o processo 2011.61.22.001814-4,
número original 0001814-09.2011.4.03.6122(mencionado pelo impugnante), encontra-
se em andamento: “CONCLUSOS AO RELATOR P/DESPACHO”, na data de
19/02/2014, conforme comprovante de fls. 326/327 (Consulta Processual).
Assim, constata-se que não há decisão definitiva a favor do contribuinte que lhe tenha
permitido efetuar compensação de contribuições previdenciárias.
Portanto, vê-se que a compensação efetuada pelo impugnante não encontra guarida na
legislação que cuida do assunto, tampouco, em qualquer decisão judicial.
De fato, a Autoridade Fiscal glosou compensação indevida, ante a inobservância
da legislação vigente.
A temática não é nova neste Colegiado, e em diversas oportunidades a 2a TO, da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento já se pronunciou, nos termos dos Acórdãos com ementas
abaixo reproduzidos:
Acórdão no 2202-009.906, de 10/05/2023, Relatoria da Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva –
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ILÍQUIDOS
OU
INCERTOS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser
indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de
1991, a possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos
casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a incidência de
contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual recolhimento
indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do transito em Julgado da referida ação.

Acórdão 2202-009.876, de 9/05/2023, de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO
EFETIVADA
EM
GFIP.
DIREITO
CREDITÓRIO
CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos
da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Neste sentido, também o R. Acórdão 2202-008.464, prolatado aos 9 de agosto de
2021,de relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A respeito da temática, extrai-se do Acórdão citado que:
Conforme relatado, o Auto de Infração versa sobre “contribuições sociais a cargo da
empresa (contribuição patronal) devidas e não recolhidas em época própria por haverem
sido objeto de compensações realizadas pelo contribuinte com “indébitos” originários
de contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade, auxílio doença e auxílio-acidente (quinze primeiros dias), férias e 1/3 de
férias constitucional, os quais foram glosados pela fiscalização, tendo em vista que a
compensação de tais valores ocorreu de forma indevida e Multa por Descumprimento de
Obrigações Acessória (entrega de GFIP com incorreções em campos)”. A incidência de
contribuições previdenciárias sobre tais rubricas foi objeto de discussão judicial pelo
contribuinte através do Mandado de Segurança 2009.81.00.0098680 e a compensação
foi realizada antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Verifica-se que a contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em julgado das
decisões judiciais, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não foi
definitivamente julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação declarada
em GFIP nas competências referidas.
A compensação de valores discutidos judicialmente deve obedecer o que determina o
CTN, no artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Observa-se que na época da realização das compensações o referido processo ainda não
havia sido definitivamente julgado.
Dessa feita, em que pese o fato de haver discussão judicial acerca da incidência de
contribuições previdenciárias sobre algumas verbas pagas a empregados, tem-se que
não há nos autos nenhuma decisão judicial que, contrariando a legislação tributária de
regência, autorizasse o contribuinte a compensar valores decorrentes de discussão
judicial ainda não transitada em julgado com contribuições apuradas, conforme realizou.
Portanto, em conformidade com o art. 170-A do CTN e em respeito à decisão judicial
referida pela recorrente, as compensações, objeto de glosa por meio da autuação tratada
no presente processo, foram efetuadas sem que, na oportunidade de sua realização,
existissem créditos que lhes amparassem, devendo tais glosas serem mantidas.
O Recorrente discutia judicialmente o direito de compensar valores que entendia
não ser base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

em GFIP antes do trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da legislação
não é permitido.
Nos termos da legislação (art. 170-A do CTN e art. 89 da Lei no 8.212, de 1999),
não é permitida a compensação de eventuais créditos previdenciários antes do trânsito em
julgado da respectiva ação judicial proposta.
Conforme prevê o art. 89, da Lei n ° 8.212/1991, somente pode ser compensado
nas contribuições arrecadadas os valores recolhidos de forma indevida.
Dessa forma, só após a decisão final de serem indevidos os valores, o Recorrente
poderia utilizar o instituto da compensação.
Conforme previsto no art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Assim sendo, ações judiciais não
definitivas, como no presente caso, não são meios hábeis para autorizar o procedimento de
compensação pelo contribuinte.
A alegação de que não ter prestou informação falsa ou compensou créditos
inexistentes não socorre o Recorrente, face a vedação constitucional.
Acolhida a fundamentação do Colegiado de Piso e os Julgados do CARF acima
reproduzidos, diante da vedação da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado,
deve ser mantida a glosa por força do art. 170-A do CTN.
Apesar de o Recorrente não ter apresentado insurgência específica quanto à multa
imposta, pede o cancelamento da autuação.
Sem razão, o Recorrente.
Esta Relatora curva-se à posição expressada em recente julgado, Acórdão n 2202-
009.906, de 10/05/2023, oportunidade em que a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva destacou, em caso semelhante, que comprovada a existência de compensação falsa em
GFIP, não há a necessidade de comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada
diante da constatação de falsidade da declaração apresentada:
Assim, a fiscalização homologou as compensações autorizadas judicialmente, glosando
aqueles em que o juiz, expressamente, determinou a aplicação do art. 170-A, ou seja,
possibilidade de compensação somente após o trânsito em julgado das ações propostas,
de forma que a recorrente, a despeito de tais determinações judiciais e à revelia da
legislação, declarou em GFIP créditos que não gozavam de certeza e liquidez (exceto
aqueles judicialmente autorizados - fl.).
Não pode a recorrente negar que declarou a extinção de débitos com créditos
inexistentes até aquele momento, em relação aos quais descumpria até mesmo as
decisões judiciais exaradas em processos movidos por ela mesma.
Nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
No caso concreto resta claramente caracterizada a hipótese de compensação indevida.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

Ainda nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, acima copiado, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, será
aplicada a multa em comento em dobro.
Quanto a esse segundo elemento (falsidade da declaração apresentada), a contribuinte
alega que a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial antes
do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração; acrescenta
que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a aplicação da multa em tal
elevada monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição do direito de
defesa, pois o lançamento se deu com base em indícios, além da superficial descrição
dos fatos; além disso, conclui que a multa aplicada é confiscatória. Sustenta que detém o
direito à compensação independente de autorização judicial, conforme art. 66 da Lei no
8.383/91.
Inicialmente quanto ao art. 66 da Lei 8.383/91, tal matéria já foi enfrentada alhures.
Quanto a ser confiscatória, tal argumento esbarra em verbete sumular deste Conselho,
ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória. Ademais, a multa foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 10
do art. 89 da Lei n 8.212, de 1991, de forma que sem razão o recorrente em suas
alegações.
Quanto aos demais argumentos, a falsidade da declaração está presente, pois foram
inseridos valores que sabidamente não eram, por expressa determinação legal e judicial,
passíveis de compensação, sobre os quais não havia certeza e liquidez, havendo,
portanto, o intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente as contribuições
previdenciárias a serem recolhidas nos 3 (três) anos em que ocorreu a pretensa
compensação.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que, diferente do que alega a recorrente, no
sentido de que “a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial
antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração”, no meu
entendimento caracteriza sim, pois não havia dúvidas quanto à sua impossibilidade, de
forma que, ao declarar créditos para os quais havia expressa determinação judicial que
não deveriam ser declarados, incorreu a contribuinte em apresentação de informação
falsa.
Conforme excertos dos votos abaixo colacionados, “falsa é a declaração sobre um fato
que não corresponde à realidade ou que não é compatível com o que se esperava fosse
colocado. O que se esperava de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar
créditos tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e
certo”, liquidez e certeza estas que não existiam em relação aos créditos declarados,
uma vez que não amparados por sentença judicial definitiva (pelo contrário, havia
determinação judicial vedando a compensação até o trânsito em julgado), nem por lei,
de forma que resta caracterizada a falsidade da informação prestada. Nesse mesmo
sentido, cito jurisprudência deste Conselho:
9202-008.264 – CSRF / 2a Turma, 23 de outubro de 2019
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, tendo em vista a compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Por fim, há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de que, uma vez
comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de
falsidade da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no
Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício, prescrevendo que
estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de compensação, a mesma lei
8.212/91 traz norma especial determinando qual penalidade aplicar quando houver
compensação indevida com falsidade de declaração. Tratando-se de aparente conflito de
normas, como se sabe, deve prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso.
Portanto, é inaplicável ao caso de compensação indevida de contribuições
previdenciárias com falsidade de declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão
que o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para
adotar o mesmo percentual do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao caso,
devemos analisar se o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a falsidade.
Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à Lei 4502/64.
Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo infração tributária, esta
se submete à regra geral do art. 136 do CTN que determina que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente, ou seja, independe de dolo.
Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a falsidade de
declaração, mas apenas se esta foi praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a presença
do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito Penal, podemos
buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si, dissociada do elemento
doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a falsidade prevista no art. 299 do CP
(falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.: incluir na
carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo, quando sua
permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de declaração não
compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que não é
compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um crédito que
o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União? Espera-se aquilo
que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do art. 170:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos. Ao
declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade jurídica. Fez
declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez que se esperava
que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não exige
o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a investigação da
intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir inexoravelmente
à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação indevida for identificada
por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis de cálculo do crédito, entre
outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa de 150% por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos líquidos
e certos que se revelou falsa. Parece-nos que a situação prevista na lei para a aplicação
da penalidade de 150% ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria simplesmente
determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente aplicada nos
lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no 9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a necessidade
de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada que
tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada mediante a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso./Mentira, calúnia./Hipocrisia; perfídia./Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o percentual de
multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas
de sonegação, fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n. 4.502/1964.
Assim, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é utilizado apenas para determinar o
percentual da multa a ser aplicado, independente da configuração de outras condutas,
devendo ser afastados quaisquer questionamentos no sentido de que a compensação
indevida não representaria os ilícitos previstos naquela lei (sonegação ou fraude).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720051/2013-31

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes. 9202-010.162, de
24/11/2021; 9202-009.265, de 14/11/2020, dentre outros.
Cabe frisar ainda que não se aplica ao presente caso o Tema 736, qual seja
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para
os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal, um vez que ali foi
fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". No caso
concreto, não se trata de mera negativa de homologação da compensação, mas de caso
de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
Por fim, também não prosperam as alegação de cerceamento de defesa por ter o
lançamento se dado com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos.
Conforme visto acima, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao art. 170-A
do CTN e às decisões judiciais, sendo os fatos devidamente descritos, conforme
excertos do Relatório Fiscal acima copiados.
Assim é que diante da existência de compensação indevida e de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual
de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade
de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte
Aplicada penalidade na forma da lei, há de ser mantida.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
que não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias ou declaradas
inconstitucionais; e na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 387
DF CARF MF
Original